Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, para manter o ônus dos honorários periciais para o Agravante.
Para tanto, a Embargante afirma que a decisão incorreu em erro material, uma vez que repetiu a decisão singular anteriormente proferida, inobservando a interposição de agravo interno.
Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. (Id.15600967)
É o relatório.
Fundamento e decido.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.
Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.
Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.
In casu, constato que, de fato, a decisão Id.10362451 incorreu em erro material, uma vez que reanalisou o pedido de efeito suspensivo que já havia sido analisado ao Id. 8946582, sem a observância da interposição de agravo interno sobre esta.
Deste modo, ACOLHO os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão Id.10362451.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo sem a interposição de novo recurso, voltem-me os autos conclusos para a análise do Agravo Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator